Tribunal: TJBA
Processo: 8000013-47.2017.8.05.0034
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000013-47.2017.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA DOS FEITOS CÍVEIS DA COMARCA DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA e outros

Advogado(s)
:
ZADYG DA SILVA FIGUEIREDO, ADAILTON DE ALMEIDA LIMA, FRANKLIN DOS REIS GUEDES

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONVÊNIO ENTRE ENTIDADE FILANTRÓPICA E MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO ENTE MUNICIPAL. SUSPENSÃO DOS REPASSES CONTRATUAIS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ART. 373, II, DO CPC. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença proferida em Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira contra o Município de Cachoeira, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), correspondentes a repasses contratuais inadimplidos no período de maio a dezembro de 2016, decorrentes de convênio firmado em 2014 para prestação de serviços de saúde pública. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento do valor pleiteado, acrescido de correção monetária e juros, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Cachoeira deve ser condenado ao pagamento dos valores inadimplidos decorrentes de convênio firmado com entidade filantrópica para prestação de serviços de saúde pública, ante a demonstração inequívoca do inadimplemento contratual e a ausência de comprovação do pagamento.

III. Razões de decidir

3. O convênio firmado entre o Município de Cachoeira e a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira teve como finalidade integrar e suplementar a rede de serviços da Atenção Básica Municipal do Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso da população a serviços de saúde de qualidade, configurando obrigação contratual válida e eficaz.

4. Pelo princípio da força obrigatória dos contratos, consagrado no art. 421 do Código Civil, o contrato faz lei entre as partes, devendo os contratantes zelar pelo seu cumprimento e manutenção, surgindo para a parte adimplente o direito de exigir o cumprimento da obrigação ante o inadimplemento da outra parte.

5. O inadimplemento de obrigação contratual por parte da Administração Pública configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, que estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito.

6. O art. 389 do Código Civil dispõe expressamente que, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

7. Na ação de cobrança, demonstrado o fato constitutivo do direito do requerente mediante a apresentação do convênio e das notas fiscais comprobatórias da prestação dos serviços, incumbe ao requerido fazer prova do pagamento, por aplicação da regra contida no art. 373, II, do CPC, que estabelece o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

8. No caso concreto, restou demonstrada inequivocamente a existência do convênio firmado entre as partes, a prestação dos serviços pela entidade filantrópica e o inadimplemento dos repasses mensais por parte do Município no período de maio a dezembro de 2016, totalizando o valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

9. O Município de Cachoeira não apresentou qualquer prova do pagamento dos valores devidos, nem demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, quedando-se inerte quanto ao ônus probatório que lhe cabia.

10. A condenação do ente municipal ao pagamento dos valores contratuais inadimplidos decorre da necessária aplicação da lei, uma vez demonstrado o compromisso firmado e a ocorrência do descumprimento, não restando outra solução senão a cobrança e o pagamento do débito.

11. A prestação de serviços de saúde pública por entidade filantrópica mediante convênio com o Município insere-se no contexto do direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece ser a saúde direito de todos e dever do Estado, o que reforça a obrigatoriedade do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo ente público.

IV. Dispositivo e tese

12. Sentença confirmada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000013-47.2017.8.05.0034, em que figuram como apelante JUIZO DA VARA DOS FEITOS CÍVEIS DA COMARCA DE CACHOEIRA e como apelada MUNICIPIO DE CACHOEIRA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.